Tribunal: TJDFT
Processo: 0736571-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0736571-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): JOÃO RONALDY APARECIDO DA SILVA Agravado (s): PERBONI S/A Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ======= DECISÃO ======= Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO RONALDY APARECIDO DA SILVA contra decisão interlocutória de ID 24711308, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo no processo 0703540-55.2024.8.07.0017, Execução de Título Extrajudicial, tendo como exequente PERBONI &amp; PERBONI LTDA. com exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante executado alegando nulidade da citação por edital, ilegitimidade ativa do exequente e excesso de execução, requerendo o desbloqueio do valor penhorado. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis (ID 24711308): “PERBONI &amp; PERBONI LTDA propõe EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) em desfavor de JOAO RONALDY APARECIDO DA SILVA, em 10/05/2024 14:47:53, partes qualificadas. A inicial foi recebida no ID 198503536, sendo determinada a citação. O AR de ID 222612004 (Rua Araponga 02, casa 02, quadra 149, lote 56, Santa Genoveva, GOIÂNIA - GO, 74672-770) não foi entregue, porquanto o destinatário estava ausente. Por se tratar de outro estado, foi expedida carta precatória para citação da parte ré (ID 222648270). A autora se manifestou no ID 226151241 alegando a desnecessidade de diligenciar o endereço e requereu a citação por edital. Citação por edital no ID 227333272. Pedido de penhora de bens no ID 237623210. Manifestação da Curadoria Especial no ID 235593823. Houve penhora no SISBAJUD em 07/08/2025 no valor integral da execução, qual seja R$31.035,90 (ID 246032653). Pesquisa de bens no ID 246105431. O devedor compareceu no ID 246220442, juntando procuração e documentos. No ID 246220851 apresentou exceção de pré-executividade na qual alega nulidade de citação por edital, porquanto afirma que reside na Rua Araponga 02, casa 02, quadra 149, lote 56, Santa Genoveva, GOIÂNIA - GO, 74672-770. Alega, ainda, a ilegitimidade ativa do exequente e o excesso de execução. Pugna o desbloqueio do valor penhorado. Manifestação da credora no ID 246686994 na qual alega inadequação da via eleita. Refuta as alegações de nulidade de citação, ilegitimidade e excesso de execução. Em réplica no ID 246778965 o executado reconhece a legitimidade da credora, mas mantém a alegação de nulidade de citação e excesso de execução. No ID 247103324 a credora pugna pela manutenção da penhora. Decido. Inicialmente, deixo de apreciar a alegação de ilegitimidade ativa, porquanto o devedor reconheceu no ID 246778965 a legitimidade da exequente. Ademais, quanto ao excesso de execução, observo que devem ser atacados por meio de embargos à execução, uma vez que não se trata de matéria de ordem pública. Quanto à nulidade de citação, com razão a parte devedora. O AR de ID 222612004 enviado para Rua Araponga 02, casa 02, quadra 149, lote 56, Santa Genoveva, GOIÂNIA - GO, 74672-770 não foi entregue, porquanto o destinatário estava ausente. Por se tratar de outro estado, foi expedida carta precatória para citação da parte ré (ID 222648270), uma vez que necessário o esgotamento das tentativas de citação pessoal. De fato, houve equívoco ao expedir edital de citação antes da realização da diligência por carta precatória. Ademais, o devedor comprovou que reside no endereço, conforme documentos de ID 246220859, ID 246220856 e ID 246220857. Assim, forçoso se reconhecer a nulidade da citação efetuada no ID 94778258 – fl. 517, declarando-se nulo todos os atos praticados. Doutro lado, quanto ao pedido de liberação dos valores penhorados, não assiste razão ao executado. Isso porque, o débito executado refere-se a termo de acordo e confissão de dívida datado de 06/12/2023. Ou seja, há quase dois anos o credor tenta receber, sem que o devedor demonstre interesse em saldar a dívida, sem justo motivo. Há que se perquirir, assim, um meio termo, a fim de que se possa dar efetividade ao art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País, razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Liberar a penhora em favor da parte devedora e permitir a continuidade da execução no estado em que se encontra, seria uma afronta àquele dispositivo constitucional, na medida em que o credor não teria satisfeito o seu crédito, eternizando- se o processo, esperando que o devedor simplesmente resolva satisfazê-lo espontaneamente, não obstante ter ele capacidade para o pagamento de forma parcelada. Ademais, observo que o advogado do devedor ROGÉRIO RAMOS SILVEIRA - OAB/GO – 67.568 acessou o processo em 16/09/2024, conforme se verifica no acesso de terceiros, fazendo presumir que seu cliente estava acompanhando os atos processuais aqui praticados. Observo que o devedor não apresentou nenhuma garantia, nem proposta de acordo para saldar o débito, sendo certo que a liberação dos valores para ele pode significar a perpetuação desta execução, por essa razão, indefiro o pedido de restituição do valor penhorado. Ante o exposto, declaro a nulidade da citação por edital no ID 227333272. Mantenho, pois, a penhora realizada, a qual converto em arresto. Considerando o comparecimento do executado no ID 246220442 em 14/08/2025, reputo citado naquela data, fluindo o prazo para oposição de embargos à execução a partir de 15/08/2025, com fim em 04/09/2025. Ponderando que não houve pagamento no prazo de três dias, converto o arresto em penhora. Fica o executado intimado da penhora, prazo de cinco dias para impugnação. Circunscrição do Riacho Fundo-DF, 28 de agosto de 2025.” Irresignado, em suas razões recursais (ID 75671422, págs. 1-27) sustenta que equivocadamente o juízo deferiu pedido de citação por edital e o processo prosseguiu à sua revelia, culminando no bloqueio de valores em suas contas bancárias via SISBAJUD e posterior transferência (IDs 245887452 e 245887453) e (ID 246032653). Após, compareceu espontaneamente aos autos em 14/08/2025 (ID 246220442) juntando procuração e documentos que comprovam sua residência no endereço mencionado, quando apresentou exceção de pré-executividade alegando, preliminarmente, a nulidade da citação por edital, a ilegitimidade ativa da exequente e excesso de execução, e impenhorabilidade dos valores bloqueados, requerendo o imediato desbloqueio. A agravada apresentou impugnação, vindo a decisão ora impugnada que reconheceu a nulidade da citação por edital e de todos os atos praticados a partir dela; reputou o agravante citado na data de seu comparecimento espontâneo (14/08/2025); e manteve a penhora realizada, convertendo-a em arresto e posteriormente em penhora, sob o fundamento de que o devedor não demonstrou interesse em saldar a dívida e que a liberação dos valores poderia eternizar o processo. Reitera que a constrição patrimonial, materializada no bloqueio via SISBAJUD (ID 245887452 e ID 245887453) ocorreu em 07/08/2025, após a citação por edital (ID 227333272) posteriormente declarada nula. Aponta que ao invés de desconstituir integralmente a penhora viciada, optou por convertê-la em arresto e, na sequência, novamente em penhora, sem qualquer pedido da agravada ou demonstração dos requisitos legais para a medida cautelar. Pontua que, se a citação por edital foi reconhecida como nula, por ausência de esgotamento dos meios de localização do devedor e por este ter comprovado sua residência, todos os atos processuais praticados a partir desse vício insanável, incluindo a ordem de bloqueio e a efetiva penhora de valores, são igualmente nulos e devem ser desconstituídos, em atenção ao art. 281 e 239, CPC, ressaltando que a validade da citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, matéria de ordem pública. Cita julgados em seu amparo, suscita a impenhorabilidade dos valores bloqueados, conforme extratos bancários em suas contas, como comerciante autônomo, caracterizando-se como verba alimentar e capital de giro, valores essenciais à subsistência, portanto de natureza impenhorável como garantia do mínimo existencial. Aponta ainda excesso de execução como matéria de ordem pública, aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos para a concessão de efeito suspensivo, à luz do art. 995, CPC, requer seja deferida a liminar, suspendendo-se o curso processual; e no mérito, a reforma da decisão impugnada. Preparo recolhido (ID 75671771). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário constatar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Inicialmente, deixo de apreciar a questão referente ao excesso de execução, por não se tratar de matéria de ordem pública, e possuir a via própria para debate, dos embargos à execução, na forma do art. 917, III, §2o CPC. Ademais, a Súmula 393/STJ não ampara o seu conhecimento; muito pelo contrário, diante a necessária dilação probatória, não sendo suficientes os cálculos unilateralmente apresentados. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Ao menos nesse exame de cognição rasa dos autos, verifico que o agravante demonstrou a verossimilhança em suas alegações, uma vez que a própria decisão reconheceu a nulidade da citação por edital, devendo o caso atentar para o disposto nos artigos 239 e 281, do CPC, com o seguinte teor: Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes. Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. Outrossim, nessa fase de cognição sumária, compreendo que o perigo da demora também se encontra presente, diante da conversão da penhora em arresto, após a declaração da nulidade da citação por edital, tendo em vista que os atos de constrição em curso podem causar prejuízos irreversíveis, pela possibilidade de penhora salarial de verba necessária à subsistência, causando grave prejuízo à dignidade e ao seu mínimo existencial. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Pelo exposto, e com amparo no art. 995, do CPC c/c os artigos 239, 281 e 282, e art. 833, IV e X, do mesmo Codex, e art. 1.019, I, ambos do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE AGRAVO. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator